Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715990-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRIAM TELES BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. REGULARIDADE FISCAL. NÃO EXIGÊNCIA LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que a isenção de IPVA estaria condicionada à regularidade fiscal do contribuinte, em razão de débitos inscritos em dívida ativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade da exigência de regularidade fiscal como requisito para a isenção de IPVA de veículos híbridos. III. Razões de decidir 3. A legislação específica (art. 2o, XIII, da Lei no 6.466/2019) prevê isenção de IPVA para veículos híbridos sem exigir regularidade fiscal, restrição aplicável apenas aos veículos novos (art. 2o, X, § 6o). 4. O art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em sua redação anterior à Emenda no 132/2024, usava o termo “agente econômico”, sem indicar aplicação inequívoca a pessoas físicas. 5. Débitos inscritos em dívida ativa, referentes a períodos anteriores à alteração legislativa, não podem ser utilizados como justificativa para negar o direito líquido e certo do contribuinte. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 111, incisos I e II, e 176, ambos do CTN, sustentando que a recorrida não faz jus à isenção do IPVA sobre seu veículo híbrido, porquanto possui débitos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, de maneira que não atende o requisito legal para fruição do benefício fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece trânsito a apontada violação aos artigos 111, incisos I e II, e 176, ambos do CTN, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002